Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. MERA OBSERVÂNCIA DA NORMA. RECONHECIMENTO DO AUTOR CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. REPARAÇÃO DOS DANOS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova.
3. Mantém-se a análise desfavorável da personalidade quando a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo se mostra idônea para esse fim.
4. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, devendo manter-se a majorante relativa ao emprego de arma de fogo.
5. Mantém-se a condenação a título de indenização à vítima quando presente nos autos elementos que comprovam o prejuízo por ela suportado, sobretudo o Laudo de Avaliação Econômica Indireta do bem.
6. Recurso conhecido e desprovido.